Tribunal: TJDFT
Processo: 0711924-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711924-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MBR ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: CYNTIA TEMOTEO DA COSTA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MBR Engenharia Ltda. em face da r. decisão (ID 57249888) que, nos autos da Ação de Cobrança movida em desfavor de Cyntia Temoteo da Costa Silva, indeferiu a antecipação da tutela recursal requerida pela Agravante para autorizá-la a não entregar as chaves do imóvel de matrícula no 365.922 até o adimplemento da dívida pela Devedora. Alega que a Agravada deve quantia referente à correção monetária pelo Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF incidente sobre o valor da unidade a partir de 1/1/2021, até a data da expedição da carta de habite-se. Argumenta que o empreendimento habitacional se encontra próximo da conclusão, com entrega prevista para maio de 2024, razão pela qual requer a tutela de urgência para ser autorizada a não entregar as chaves enquanto o valor devido não for adimplido. Salienta que “Não há qualquer prejuízo no deferimento da tutela requisitada, uma vez que, obviamente, até a conclusão das obras não seria possível a outorga das chaves, porém, a partir da finalização do empreendimento, uma verdadeira instabilidade jurídica se instaurará, tendo em vista que os adquirentes irão demandar pelas chaves das unidades, e a Agravante se verá em uma situação delicada, diante da prévia inadimplência dos compradores.”. Sustenta que, malgrado esteja amparada pela exceção do contrato não cumprido, a ausência de pronunciamento judicial a respeito da retenção das chaves pode causar instabilidade entre os adquirentes, que certamente buscarão o Poder Judiciário para obter a entrega. Pugna pelo deferimento de antecipação da tutela recursal para autorizá-la a reter as chaves do imóvel, enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Em exame perfuntório, próprio deste momento processual, verifica-se que se trata de matéria que necessita de cognição mais aprofundada dos fatos, para a qual se faz necessário o exercício do contraditório pela parte Agravada. Verifica-se nos autos de origem que o contrato foi firmado no âmbito do Programa Casa Verde e Amarela (ID 186880467 - pág. 3), financiado com recursos da Caixa Econômica Federal, a quem os adquirentes pagam as parcelas pela aquisição do imóvel, e que os valores cobrados pela Agravante se referem a juros de obra oriundos de aditivo firmado entre a Construtora e a Associação Habitacional dos Moradores da QSC 19 – ASSHAM QSC 19 (ID 186880465, na origem). Assim, não se justifica o deferimento da medida antes mesmo do aperfeiçoamento do contraditório, com a devida instrução processual e a manifestação da Agravada quanto à obrigação dela de pagar o referido valor. Acrescente-se que, como bem destacado pelo d. Juízo a quo, a parte Recorrente, se assim entender, poderá invocar a exceção do contrato não cumprido. Evidentemente, nesse caso, a parte deve assumir os riscos da conduta que adotar. Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Pelo exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator